Tribunal: TJES
Processo: 5007059-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007059-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: ALMEIDA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CUSTO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES DO STF E DO TJES. CDA HÍGIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Apesar de o e. STF ainda não ter se manifestado especificamente sobre a tese cuja repercussão geral foi reconhecida quando da análise do ARE 990.094-RG (Tema 1035), certo é que a excelsa Corte,
“[...]no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento,
desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia
.[...]” (ARE 1039295 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
(grifos e negritos não originais)

2. Reputa-se
“[...]legítima a cobrança da taxa de licença, localização e funcionamento (TLLF), em razão do exercício do poder de polícia do Município,
sendo prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade, em face da notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a cobrança da taxa em causa. Precedentes
.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0000933-20.2014.8.08.0022 (022140008842), Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)
(grifos e negritos não originais)

3. Considerando que a CDA que lastreia a execução fiscal originária
encontra-se devidamente formalizada com discriminação adequada dos débitos exequendos e respectivas indicações normativas, bem como
a presunção de constitucionalidade do art. 97, do Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, reforma-se a decisão agravada para determinar o regular processamento do feito.

4. Recurso provido.

Vitória, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, de ofício, reconheceu
“[...]a inexigibilidade da taxa de fiscalização, localização e funcionamento, em razão da inconstitucionalidade do art. 97 do CTM[...]”
e determinou a intimação do agravante para
“[...]apresentar nova CDA sem a cobrança da taxa supramencionada, sob pena de extinção do processo, devendo, ainda, se manifestar sobre a desistência do processo, caso o valor da execução se enquadre nos termos da Lei Municipal nº 7872/2021.”
(ID.
24864170)

Em suas razões, o recorrente alega basicamente que, ao contrário do que entendeu o Julgador de origem,
“[...]A base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF) é, justamente, o custo que o Município de Cachoeiro de Itapemirim tem para exercer o Poder de Polícia[...]”,
o qual
“[...]está intimamente ligado ao tipo de atividade a ser exercida pelo contribuinte[...]”
. Aduz que
“[...]A única vedação imposta prevista pela Lei Fundamental para cobrança da referida taxa é a utilização de base de cálculo própria de imposto (§ 2º do art. 145), e o critério adotado pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim preserva esse mandamento constitucional na Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento (TFLIF), pois não utiliza nenhum elemento que sirva de base de cálculo a imposto[...]”
. Sustenta que
“[...]que o STF vem entendendo pela constitucionalidade da TFLIF proporcional ao custo da atividade desde o ano de 2016, uma vez que a natureza da atividade influencia no custo de fiscalização[...]”
, bem como que a constitucionalidade da norma municipal é entendimento que decorre inclusive do entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 990.094/SP (Tema 1035). Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (ID. 5406349)

Por meio da decisão ID. 5432298 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações do Magistrado singular constante do evento n. 5533406.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão em que o Magistrado singular, de ofício, reconheceu
“[...]a inexigibilidade da taxa de fiscalização, localização e funcionamento, em razão da inconstitucionalidade do art. 97 do CTM[...]”
e determinou a intimação do agravante para
“[...]apresentar nova CDA sem a cobrança da taxa supramencionada, sob pena de extinção do processo, devendo, ainda, se manifestar sobre a desistência do processo, caso o valor da execução se enquadre nos termos da Lei Municipal nº 7872/2021.”
(ID.
24864170)

Ao proferir a decisão ID. 5432298 entendi por bem em deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como externar compreensão diversa.

Ocorre que apesar de o e. STF ainda não ter se manifestado especificamente sobre a tese cuja repercussão geral foi reconhecida quando da análise do ARE 990.094-RG (Tema 1035), certo é que a excelsa Corte,
“[...]no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de taxa de fiscalização e funcionamento,
desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo exercício do poder de polícia
.[...]” (ARE 1039295 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
(grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, anoto que este sodalício já assentou que
“[...]A cobrança da taxa de fiscalização de localização e funcionamento decorre do regular exercício do poder de polícia, sendo dever da administração pública regular os serviços públicos prestados à sociedade.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0004780-15.2004.8.08.0011 (011040047802), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 01/12/2017)

Além disso, reputa-se
“[...]legítima a cobrança da taxa de licença, localização e funcionamento (TLLF), em razão do exercício do poder de polícia do Município,
sendo prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade, em face da notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a cobrança da taxa em causa. Precedentes
.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0000933-20.2014.8.08.0022 (022140008842), Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019)
(grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, considerando que a CDA que lastreia a execução fiscal originária (ID.
2002276) encontra-se devidamente formalizada com discriminação adequada dos débitos exequendos e respectivas indicações normativas, bem como
a presunção de constitucionalidade do art. 97, do Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que versa sobre o tema ora abordado, não vejo como possa manter incólume a decisão agravada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão guerreada e determinar o prosseguimento regular do feito originário, por reputar hígida a CDA colacionada à inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.